Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-44.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO CONTRARRAZÕES. AGRAVADA NÃO LOCALIZADA. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Resta prescindível a intimação da parte agravada, porquanto não angularizada a relação processual na origem, tendo em vista que o presente recurso foi interposto contra decisão que negou a antecipação da tutela recursal propugnada inaudita autera parts, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte.
2. Conquanto o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 dispense a assinatura do próprio destinatário, in casu, sequer houve a entrega da correspondência, não havendo razão para se presumir que há má-fé da parte adversa (art. 113 do Código Civil), o que, em tese, confluiria com a medida propugnada prefacialmente pela agravante. Precedentes
3. No mais, considerando que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado n. 72 do STJ), não subsistem razões ao albergamento da tese elevada a esta Corte.
4. Apelação conhecida, recurso desprovido.